Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012691-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), MAURO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 703.866.681-91 (AGRAVADO), MANOELA DOMINGAS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 020.961.131-64 (AGRAVADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
ASTREINTES
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Autores/Agravados, eis que tentaram por diversas vezes solucionar os problemas de infiltração diretamente com a Construtora/Agravante, todavia, depois de quase 04 (quatro) anos da primeira reclamação, ainda não lograram êxito.

Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que é de conhecimento público e notório que infiltração de água em construções de alvenaria sempre se agrava com o decurso do tempo.

Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, deverá os Agravados responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência eventualmente causar às Agravantes, conforme preconizam os arts. 300, § 3.º, c/c 302, ambos do CPC.

No que tange à
astreinte,
esta foi arbitrada
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia,
o que guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento da decisão
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1012691-17.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1033266-74.2020.8.11.0002, movida por
MAURO DE OLIVEIRA ALVES
e
MANOELA DOMINGAS DE OLIVEIRA ALVES
, deferiu o pedido liminar formulado pelos Agravados, determinando aos Agravantes que, em 40 (quarenta) dias, providenciem o conserto das infiltrações no imóvel objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformadas, insurgem-se as Agravantes requestando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que foi proferido de forma precipitada.

Afirmam que a matéria versada nos vertentes autos é controvertida e complexa, e, por tais motivos, requer a realização de instrução probatória antes de qualquer provimento jurisdicional.

Asseveram que a realização de reparos no imóvel antes da realização de perícia inviabiliza o próprio objeto da lide, pois impossibilitaria a verificação da culpa pelos eventuais vícios existentes.

Seguem argumentando que a decisão objurgada baseou-se tão somente nas fotografias juntadas pelos Agravados e que
“essas imagens foram produzidas de forma unilateral e não são capazes de demonstrar a atual situação do imóvel, além de ser totalmente genéricas e sequer fazer referência ao imóvel objeto da lide, o que não pode prevalecer”.

Ressaltam que
“não é possível nesta fase processual, ter elementos seguros para deferir a pretensão liminar postulada na petição inicial. Para constatação dos danos e da origem dos problemas relatados, será necessária a realização de perícia técnica judicial”.

Noutro ponto, manifestam inconformismo quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como às
astreintes
arbitradas pela Julgadora singular em caso de descumprimento da determinação.

Sustentam que
“o valor arbitrado é totalmente absurdo e somente demonstra a arbitrariedade da decisão. Não é crível que a agravante pague e os agravados receba R$ 1.000,00 POR DIA, em virtude de supostos vícios (sequer comprovados) no imóvel”.

Já no que se refere ao prazo, pugnam pela dilação, ao argumento que
“a obrigação é complexa e demanda um trabalho árduo, além de depender da autorização do condomínio e dos agravados, sendo que podem ocorrer vários empecilhos até a conclusão dos trabalhos. Isto é, os reparos podem demorar muito tempo para serem concluídos, em virtude de fatos de terceiro”.

Por fim, asseveram que a Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Agravados sem exigir destes a apresentação de caução, situação que inviabiliza a medida liminar antecipadamente concedida.

Fortes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a tutela deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 97574452).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 101367492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais em face das Agravantes.

Em sua inicial, os Autores relataram que poucos meses após o recebimento das chaves do imóvel, o referido imóvel começou a ter problemas com infiltrações, onde, no dia 10 de novembro de 2017, ocorreu um alagamento no apartamento dos Autores, vindo tal acontecimento ser relatado por meio de “Registro de Ocorrências” junto à construtora, ora Ré, no dia 11 de novembro de 2017.

Aduziram que fizeram inúmeras solicitações de reparo, todavia, sempre as mesmas eram realizadas somente de maneira paliativa, retornando logo em seguida.

Sustentaram que no período compreendido entre novembro/2017 a novembro/2020, os Autores buscaram a resolução definitiva dos problemas de infiltração no imóvel adquirido, porém, a construtora começou a negar as solicitações sob alegação da perda da garantia.

Afirmaram que ficou devidamente comprovada a existência das graves infiltrações existentes no imóvel mencionado, bem como evidenciado que desde a primeira solicitação de reparo (novembro/2017) até a presente data, a Ré não solucionou o problema de infiltração do imóvel, onde nessa última ocasião, jogou a responsabilidade para o condomínio.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que as Requeridas efetuassem os reparos necessários par sanar os problemas de infiltração do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao valor do imóvel.

Ao analisar o feito, a Juíza singular deferiu o pedido liminar para que as Requeridas, no prazo de 40 (quarenta) dias, providenciem o conserto das infiltrações no imóvel objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformadas, insurgem-se as Recorrentes requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que é temerária a concessão da antecipação da tutela para determinar o imediato reparo dos problemas apontados nos autos, sem que antes seja realizada a prova pericial a fim de constatar se os vícios são decorrentes de defeito na construção ou de terceiros.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito dos Recorridos e o perigo do dano, para que lhes fossem deferido o pedido de tutela de urgência que formularam, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, examinando os autos, observo que, em 24/03/2017, os Agravados adquiriram das Agravantes um imóvel urbano, assim especificado: Apartamento nº 102, Bloco E, Pavimento Térreo do Condomínio Parque Chapada do Poente, Matrícula 80.397 do Livro nº 2 do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Várzea Grande/MT.

Em 11/11/2017, os Recorridos registraram a primeira reclamação endereçada por
e-mail
às Recorrentes, sobre infiltrações no imóvel, bem como pedido de ressarcimento de prejuízos na mobília ocasionados pela infiltração. Nesta primeira reclamação, as Agravantes limitaram-se a informar que a solicitação de assistência técnica havia sido registrada no sistema interno da Construtora, como se vê do Id. 43875379 – autos principais.

Em 27/01/2018,
ou seja, depois de mais de 03 (três) meses da primeira reclamação
, os Agravados enviaram novo
e-mail
às Construtoras/Agravantes reclamando que, até aquela data, não houve solução do problema de infiltração. Nesta segunda reclamação, os Recorridos informaram a gravidade da situação no imóvel, posto que o forro do banheiro estava aberto
e continuavam os vazamentos
-
Id. 43875956 – demanda principal.

Na sequência, na data de 31/01/2018, em resposta à segunda reclamação dos Agravados,
as empresas Agravantes responderam que a solicitação de assistência técnica anteriormente registrada foi cancelada pelo motivo de “solicitação duplicada”, como se denota do Id. 43875959 – autos originários.

Em 26/11/2018,
ou seja, mais de 01 (um) ano da primeira reclamação
, os Agravados registraram novo chamado para tentarem solucionar o problema. Nesta terceira reclamação, os Recorridos informaram que a situação se agravou, pois o armário do banheiro estragou,
e continuava a infiltração
(Id. 43875970 – processo principal).

A corroborar o alegado, os Recorridos juntaram fotografias da parte interna do imóvel, demonstrando infiltrações, como se vê do Id. 43876614 – demanda originária.

Essas circunstâncias conferem verossimilhança às alegações lançadas na exordial e fragilizam sobremaneira os argumentos apresentados pelas Agravantes neste Instrumental, eis que, pelo que dos autos consta, os Recorridos tentaram por diversas vezes solucionar os problemas de infiltração diretamente com a Construtora/Agravante, todavia, depois de quase 04 (quatro) anos da primeira reclamação, ainda não lograram êxito.

Diante deste quadro, não há como conceder o pleito recursal almejado pelas Recorrentes, pois a documentação carreada aos autos denota, em tese, desídia e negligência diante das reiteradas reclamações dos consumidores/Agravados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVES PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E FISSURAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10038287220218110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/05/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA TUTELA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO DE BAIXO – INDEFERIMENTO – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/DESABAMENTO/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO PISO INFERIOR – INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO QUINQUENAL DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade inferior em função dos vícios construtivos, se as fotos do banheiro dessa apartamento juntadas nos autos revelam que os vícios de qualidade do empreendimento (infiltrações) causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco de desabamento, e de agravante, a qualquer momento, ser demandada em juízo pelo mencionado vizinho para proceder ela própria os reparos necessários, às suas expensas, conveniente deferimento da tutela de urgência para compelir a construtora e a incorporadora a reparar os vícios apontados. Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves. (TJMT. Agravo de Instrumento 10033142220218110000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021. 2.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de origem, as
Agravantes poderá exigir dos Agravados os gastos que tiveram com a reparação dos danos no imóvel.

Dessa forma, tem-se que ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência a justificar o seu deferimento.

No que tange à
astreinte
, é cediço que o objetivo desta é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa obter o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a multa foi fixada a fim de compelir as Agravantes a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi arbitrada
no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) para cada dia de atraso no conserto da infiltração existente no imóvel objeto da lide, assim como fixou o prazo de 40 (quarenta) dias para a execução do serviço,

o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados,
sendo imperioso observar que as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão
.

Sobre a matéria, trago a lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Dessa forma, também não merece guarida o pleito de redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021